Tribunal: TJPA
Processo: 0804910-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804910-75.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSIEL SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FUNÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO GERADO PELA PANDEMIA DE COVID-19 NOS PRESÍDIOS COM SUPERLOTAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

- Constata-se manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, uma vez que está em trâmite o recurso correto e pendente de apreciação por este Tribunal, qual seja o, agravo em execução nº 0003101-15.2018.8.14.0401 (SEEU).

-
Vale ressalvar que, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.

- Isso porque, a Impetrante em nenhum momento logrou demonstrar nenhuma doença grave de que o Paciente seja portador, a lhe garantir o direito à conversão da prisão em domiciliar, tampouco a impossibilidade de o tratamento médico ser ministrado na casa penal, limitando-se a mencionar vagamente a pandemia do Covid-19. Também, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, aquele juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos determinando à SEAP que providenciasse prisionais da RMB para cumprimento de pena, o isolamento deles, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões, etc., promovendo, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804910-75.2020.8.14.0000

PACIENTE:
JOSIEL SILVA MELO

IMPETRANTE: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS – DEFENSORA PÚBLICA

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

R E L A T O R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado em 22/05/2020 por Defensora Pública em favor de
JOSIEL SILVA MELO
, contra decisão do
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
que indeferiu em 12/05/2020 pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo coronavírus e saída temporária.

Aduz a impetração que o ora paciente encontra-se atualmente em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), com direito a progressão ao aberto em 21/08/2020, a qual foi concedida, sob condição suspensiva, para ser gozada a partir da data em questão.

No entanto, considerando os riscos de contágio pela permanência do paciente até a data citada, ingressou-se com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal.

Justifica que autoridade coatora indeferiu o pedido, contrariando a Recomendação nº 62 do CNJ, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo coronavírus, perante a impossibilidade de afastamento de um metro, das demais pessoas dentro da cela superlotada, configurando flagrante constrangimento ilegal, o que não merece prosperar.

Aduz ainda que a superlotação do presídio, por si só, já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus. Não há, notoriamente, como cumprir quaisquer das recomendações realizadas pelas autoridades de saúde. Assim, n
esse sentido, a progressão antecipada mediante a concessão da prisão domiciliar requerida pela Defesa demonstra-se medida de extrema necessidade e urgência, tendo em vista a situação de risco concreto de propagação da doença nos presídios. Além disso, o deferimento do pedido é extremamente viável, posto o tempo ínfimo restante para que o apenado alcance o requisito objetivo da progressão.

Pugna-se portanto pelo deferimento do pedido liminar para que seja deferida a prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo coronavírus, considerando a proximidade para progressão ao aberto em 21.08.2020. No mérito, que seja mantida a liminar a fim de que se assegure ao paciente a prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo coronavírus.

Inicialmente os autos foram distribuídos à Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar, que de imediato detectou minha prevenção, determinando o encaminhamento dos autos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações ao juízo demandado, devidamente prestadas.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
, que se manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO do mandamus, por se encontrar
evidenciada a sua utilização como substitutivo de recurso e não sendo hipótese de concessão da ordem de ofício;
e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus requerida em favor de JOSIEL SILVA MELO.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consoante relatado, aduz a impetração que a progressão antecipada mediante a concessão da prisão domiciliar demonstra medida de extrema necessidade e urgência, tendo em vista a situação de risco concreto de propagação do COVID-19 nos presídios que se encontram em superlotação.

Além disso, o deferimento do pedido é extremamente viável, posto o tempo ínfimo restante para que o apenado alcance o requisito objetivo da progressão, considerando a proximidade para progressão ao aberto em 21.08.2020.

Trago as informações apresentadas pela autoridade demandada, Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA:

Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente JOSIEL SILVA MELO , informo à V. Exa., que o processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 05.02.2018.

Inicialmente informo que este Juízo já deferiu progressão para o regime aberto programada para 21.08.2020. O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, por isso protocolou, simultaneamente, agravo em execução e o presente habeas corpus.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão

domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este Juízo determinou a adoção providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc.,destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.

Extrai-se portanto das transcritas informações, que, impugnando a decisão da autoridade demanda que indeferiu pedido de prisão domiciliar, a impetrante protocolou simultaneamente o recurso de agravo em execução e o presente habeas corpus.

Verifica-se, portanto, o manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, uma vez que está em trâmite o recurso correto e pendente de apreciação por este Tribunal, qual seja o, AGRAVO EM EXECUÇÃO nº
0003101-15.2018.8.14.0401 (SEEU).

Vale ressalvar que, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.

Isso porque, a Impetrante em nenhum momento logrou demonstrar nenhuma doença grave de que o Paciente seja portador, a lhe garantir o direito à conversão da prisão em domiciliar, tampouco a impossibilidade de o tratamento médico ser ministrado na casa penal, limitando-se a mencionar vagamente a pandemia do Covid-19.

Também, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, aquele juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos determinando à SEAP que providenciasse prisionais da RMB para cumprimento de pena, o isolamento deles, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões, etc., promovendo, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício.
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO
. ESTUPRO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A defesa sustenta ser imprescindível a oitiva de uma testemunha, além da realização de acareação entre a vítima e sua irmã, considerando que tais provas apresentam chances reais de modificar a convicção do julgador, podendo modificar o resultado do futuro julgamento.

3. Neste caso, o Tribunal de origem não discutiu o tema, sustentando não ser viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Embora tecnicamente correta, a decisão proferida pela Corte de origem deixou de verificar a ocorrência de ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, violando o art. 5º, inciso LXVIII, da Carta da República.

4. Portanto, cabe ao Tribunal a quo examinar o objeto da impetração originária, com o efetivo enfrentamento do tema proposto, para aferir se a hipótese comporta a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar a decisão impugnada e determinar que o Tribunal a quo examine a suposta ilegalidade apontada na impetração originária, julgando seu mérito como entender de direito. (STJ. HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO
DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
(...)Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 518.608/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Na mesma direção, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PLEITO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO – SUCEDÂNEO RECURSAL – ORDEM NÃO CONHECIDA
– UNANIMIDADE. Pleito de concessão de progressão do regime fechado para o semiaberto c/c. saídas temporárias pelo calendário de 2018. Da análise dos autos, verifica-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que os autos de execução vieram encaminhados a esta Corte em 20/07/2018 para decisão, em razão da manutenção do decisum de indeferimento proferido pelo Juízo a quo acerca do pedido de progressão de regime com saída temporária.
Constata-se, portanto, o manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, uma vez que está em trâmite o recurso correto e pendente de apreciação por este Tribunal, qual seja o, agravo em execução nº 0017130-80.2012.8.14.0401. Ou seja, em outros termos, busca o impetrante duplicidade de decisões, esgueirando-se por dois caminhos, burlando o sistema recursal, o que é repudiado pela Doutrina e Jurisprudência pátria, de sorte que o não conhecimento da presente ordem é a medida que se impõe. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS
. (TJPA. HC Nº 0805933-27.2018.8.14.0000, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-04)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO.

1) Por ser o habeas corpus inadequado para atacar os atos decisórios no âmbito da execução penal, inviável o seu conhecimento.

2) Havendo interesse recursal no indeferimento de benefício de natureza executória, caberá o recurso de agravo, previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal.

3) Ordem não conhecida. Unanimidade
.

(TJPA. HC Nº 0801566-91.2017.8.14.0000. Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-11-14)

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém/PA, ____ de Junho de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/06/2020